Tribunal: TJDFT
Processo: 0743406-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto pelo Distrito Federal em face da decisão[1] que, nos autos da execução fiscal manejada em desfavor do agravado - Wanderson Willyam Souza da Silva -, reputara que a intimação pertinente à penhora ultimada, encaminhada, via postal, ao endereço do executado ,não se aperfeiçoara por ter sido o mandado devolvido sem cumprimento. Objetiva o agravante a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo-se a decisão agravada, que não reconhecera o aperfeiçoamento da intimação pessoal do executado acerca da penhora SISBAJUD, autorizando-se a expedição de alvará em favor da Fazenda Pública para levantamento dos valores constritos, e, alfim, a ratificação dessa decisão, para reformar o decisório combatido. Como fundamentos aptos a aparelharem a pretensão reformatória que veiculara, argumentara, em suma, que não se afigura escorreita a decisão guerreada, pois rejeitara o pedido de presunção de eficácia da intimação pessoal feita no endereço do executado constante dos autos. Pontuara a perfectibilização da citação[2] realizada mediante correspondência encaminhada para o endereço Quadra 12 Conjunto D, CS 20, Sobradinho, Brasília - DF, 73010-124, conforme AR - Aviso de Recebimento assinado por terceiro, a Sra. Catharian Cordeiro[3]. Destacara que, deferida a penhora de ativos financeiros do executado, foram expedidos mandados de intimação pessoal para o endereço em que fora aperfeiçoado o ato citatório, bem como para outros endereços coletados a partir dos sistemas informatizados disponíveis ao juízo, contudo, todos AR ́s - Aviso de Recebimento retornaram sem cumprimento por diversos motivos[4]. Defendera, com lastro na regra albergada no art. 274, parágrafo único, do CPC, o aperfeiçoamento da intimação pessoal da penhora encaminhada pelos correios, revestindo, portanto, de eficácia, porquanto o executado não comunicara ao juízo a modificação do seu endereço residencial e o mandado intimatório fora endereçado ao endereço no qual fora citado. Pontuara que deve haver intepretação sistemática entre o disposto no art. 12, § 3o, da Lei no 6.830/80, e no art. 274, parágrafo único, do CPC, sob pena de privilegiar o credor civil em detrimento do credor tributário. Destacara que a exigência da intimação pessoal da penhora conforme a dicção do art. 12, § 3o, da Lei no 6.830/80 não obsta a aplicação do art. 274, parágrafo único, do CPC, na execução fiscal. Defendera que validade da citação postal encaminhada para o endereço do executado torna válida e legítima a intimação pessoal da penhora consumada sob essa mesma forma, ressoando inviável afastar a presunção de validade da intimação encaminhada para o mesmo endereço, como julgara o juízo primevo. Asseverara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo-se a decisão agravada, autorizando-se a expedição de alvará em seu favor para levantamento dos valores constritos. O instrumento se afigura correto e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto pelo Distrito Federal em face da decisão que, nos autos da execução fiscal manejada em desfavor do agravado - Wanderson Willyam Souza da Silva -, reputara que a intimação pertinente à penhora ultimada, encaminhada, via postal, ao endereço do executado ,não se aperfeiçoara por ter sido o mandado devolvido sem cumprimento. Objetiva o agravante a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo-se a decisão agravada, que não reconhecera o aperfeiçoamento da intimação pessoal do executado acerca da penhora SISBAJUD, autorizando-se a expedição de alvará em favor da Fazenda Pública para levantamento dos valores constritos, e, alfim, a ratificação dessa decisão, para reformar o decisório combatido. De acordo com o aduzido, o cerne da controvérsia cinge-se à aferição da legitimidade da decisão arrostada, que, afastando a incidência da regra esculpida no art. 274, parágrafo único, CPC, reputara que a intimação pessoal do executado acerca da penhora, encaminhada, por via postal, ao endereço constante dos autos, no qual fora ele citado, não se aperfeiçoara, por ter sido o mandado devolvido sem cumprimento. Pontuado o objeto do agravo, passo a examinar o pedido de efeito suspensivo. Consoante se extrai do cotejo dos autos principais, entendera o eminente juízo a quo que, tratando-se de execução fiscal, sujeita a procedimento especial regulamentado pela Lei 6.830/80, mostra-se incabível a aplicação da disposição constante 274, § único, do CPC. Observara, ainda, que, por se tratar de lei especial que regulamenta o ritual, o art. 12, §3o, da Lei 6.830/80 deve prevalecer sobre o art. 274, § único, do CPC. Como corolário, rejeitara o pedido de presunção de validade da intimação postal encaminhada para o endereço do executado constante da Certidão de Dívida Ativa e julgara que a intimação da penhora deve ser pessoal, por ter sido o aviso de recepção da citação subscrito por terceiro. Consignados esses fatos processuais, deve ser registrado que a Lei no 6830/80, que dispõe sobre o procedimento para cobrança judicial da Dívida Ativa da Fazenda Pública, fixara, em seu art. 8o e art. 12, as formas de citação do executado e de sua intimação acerca da penhora. Confira-se: "Art. 8o. O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias), pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: I - a citação será feita pelo correio, com aviso de recepção, se a Fazenda Pública não a requerer por outra forma; II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço do executado; ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; III - se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal, a citação será feita por Oficial de Justiça ou por edital; IV - o edital de citação será afixado na sede do Juízo, publicado uma só vez no órgão oficial, gratuitamente, como expediente judiciário, com o prazo de 30 (trinta) dias, e conterá, apenas, a indicação da exeqüente, o nome do devedor e dos co-responsáveis, a quantia devida, a natureza da dívida, a data e o número da inscrição no Registro da Dívida Ativa, o prazo e o endereço da sede do Juízo. ... Art. 12 - Na execução fiscal, far-se-á a intimação da penhora ao executado, mediante publicação, no órgão oficial, do ato de juntada do termo ou do auto de penhora. § 1o - Nas Comarcas do interior dos Estados, a intimação poderá ser feita pela remessa de cópia do termo ou do auto de penhora, pelo correio, na forma estabelecida no artigo 8o, incisos I e II, para a citação. § 2o - Se a penhora recair sobre imóvel, far-se-á a intimação ao cônjuge, observadas as normas previstas para a citação. § 3o - Far-se-á a intimação da penhora pessoalmente ao executado se, na citação feita pelo correio, o aviso de recepção não contiver a assinatura do próprio executado, ou de seu representante legal. Deflui dos preceitos legais trasladados que a citação no âmbito da execução fiscal será feita pelos correios e, se o aviso de recepção não retornar no prazo legal, será feita por Oficial de Justiça ou por edital. Lado outro, depreende-se que a intimação do executado acerca da penhora pode ser consumada via de uma das formas individualizadas, a saber: (i) por publicação no órgão oficial; (ii) por via postal, nas Comarcas do interior dos Estados; (iii) pessoalmente, se, na citação encaminhada por meio de correspondência, o aviso de recepção não contiver a assinatura do próprio executado, ou de seu representante legal. Conforme se infere do dispositivo, no bojo da execução fiscal, tendo sido o aviso de recebimento do mandado de citação encaminhado por correspondência subscrito por terceiro, a intimação da penhora deve, portanto, ser pessoal. Dessas premissas deriva que a alegação de presunção de validade da intimação pessoal da penhora dirigida ao endereço no qual ocorrera a citação prévia do executado se reveste de lastro. Consoante se extrai do cotejo dos autos, resplandecera incontroversa a constatação de que o mandado citatório fora encaminhado, via postal, para o endereço indicado na Certidão de Dívida Ativa como de domicílio do executado[5], tendo sido o aviso de recepção subscrito por terceira pessoa[6]. Aperfeiçoada a citação[7] e não quitada a dívida referente aos débitos fiscais, tampouco garantida a execução, ultimada a penhora, fora determinada a intimação pessoal da executada, tendo o mandado sido enviado, via postal, para o endereço do executado constante dos autos, endereço para onde fora encaminhado o mandado e fora perfectibilizada a citação. Contudo, o mandado de intimação fora devolvido com a informação “desconhecido”[8]. Há que ser acentuado que, conquanto a citação não tenha sido recebida pessoalmente pelo próprio executado, mas por terceira pessoa, presume-se que fora aperfeiçoada de forma válida e eficaz por ter sido entregue no endereço do contribuinte e/ou responsável tributário indicado na Certidão de Dívida Ativa, nos moldes da regra albergada no art. 8o, I, da Lei de Execução Fiscal. Assim é que, não tendo havido alteração de endereço comunicada ao Juízo, a despeito de o Aviso de Recebimento - AR de intimação da penhora ter sido devolvido sem cumprimento pelo motivo “desconhecido” [9], dessume-se como válido o ato intimatório. É que, conforme pontuado, fora dirigido, via postal, ao endereço do contribuinte constante da Certidão de Dívida Ativa e no qual fora efetivada a prévia citação. Ora, o Código de Processo Civil, de aplicação subsidiária, estabelece que, se o executado houver mudado de endereço sem comunicar ao juízo, considera-se realizada a intimação enviada para endereço constante dos autos. Esse regramento, não obstante constante da lei genérica, aplica-se ao procedimento especial de forma subsidiária, pois não contempla a lei especial regulação sobre a questão. Inexistente regulação casuística, como cediço, aplica-se a lei genérica, no caso, o CPC. Desse modo, deve ser reputada válida a intimação da penhora que fora enviada para o endereço em que o executado fora citado, pois nele citado e não houvera comunicação da mudança havida. Ou seja, segundo a ritualística procedimental, fora legítima a forma como realizada a intimação pessoal do agravado, pois, conquanto não efetivado o recebimento do mandado enviado com aviso de recebimento, não se desincumbira da obrigação que o afligia de comunicar, expressa e previamente, o Juízo acerca da mudança de seu endereço, ou seja, não se atentara às nuances principiológicas que orientam a boa-fé. Ademais, ressalta-se que, na esfera instrumental, o novel estatuto processual civil prestigiara a boa-fé processual, traduzida no dever de informação, ao estabelecer expressamente que se reputam válidas as comunicações encaminhadas aos endereços constantes dos autos, devendo o ônus daí advindo recair sobre a parte que negligenciara. É o que prescreve o art. 77 e o artigo 274, parágrafo único, do Código de Processo Civil, verbis: “Art. 77. Além de outros previstos neste Código, são deveres das partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo: (...) V - declinar, no primeiro momento que lhes couber falar nos autos, o endereço residencial ou profissional onde receberão intimações, atualizando essa informação sempre que ocorrer qualquer modificação temporária ou definitiva; ... “Art. 274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço.” (destaquei e grifei) Aludidas previsões processuais somente corroboram o aduzido no sentido de que, havendo mudado de endereço, competia ao executado participar o fato e o novo endereço ao Juízo, e, negligenciando o encargo que lhe estava afeto na conformidade dos deveres anexos da boa-fé objetiva, cooperação e informação, o mandado de intimação pessoal encaminhado, via postal, para o endereço em que fora realizada sua citação reveste-se de eficácia, ressoando apto a demonstrar que a intimação pessoal do agravado acerca da penhora se perfectibilizou e é válida. Alinhadas essas considerações, ressoa inexorável que, no caso em exame, fora legítima a forma como fora aperfeiçoada a intimação pessoal endereçada ao executado restando caracterizada sua omissão em consonância com as reservas insertas no estatuto processual. Consignadas essas observações, sobeja inexorável, a validade e eficácia da intimação pessoal da penhora encaminhada ao endereço no qual o executado fora previamente citado, porquanto a manutenção do endereço atualizado é dever imposto às partes. Como corolário dessas inequívocas inferências, dito de outra forma, considerando que se presume válida a intimação pessoal encaminhada ao endereço constante da certidão de dívida ativa e no qual houvera a prévia citação do executado, deflui a certeza de que o que aduzira o agravante se reveste de substrato material. Alinhados esses argumentos e afigurando-se despiciendo serem alinhavadas quaisquer outras considerações, evidenciando a verossimilhança da argumentação desenvolvida a plausibilidade do direito invocado, se afigura possível a agregação ao agravo do efeito suspensivo almejado, por estar a tutela provisória almejada guarnecida de sustentação. Contudo, até o julgamento do agravo, inviável a movimentação do montante constrito. Alinhadas essas considerações, defiro parcialmente o efeito suspensivo postulado para sobrestar parcialmente a decisão agravada na parte em que reputara não aperfeiçoada a intimação do agravado, determinando a manutenção dos valores constritos via SISBAJUD intactos até o julgamento do recurso pelo colegiado. Comunique-se à ilustrada prolatora da decisão desafiada. Expedida essa diligência, ao agravante para, querendo, contrariar o recurso, ressalvado que, sendo revel, a intimação aperfeiçoar-se-á com a simples difusão desse decisório no órgão oficial. Intimem-se. Brasília-DF, 15 de outubro de 2024 Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] ID 65009827(fl. 9) [2] ID 130447250, autos de origem (fl. 20) [3] ID 111137572, autos de origem (fl. 12) [4] ID 176652780, autos de origem (fls. 59 a 61) [5] ID 109303051, autos de origem (fl. 5) [6] ID 111137572, autos de origem (fl. 12) [7] ID 130447250, autos de origem (fl. 20) [8] ID 176652780, autos de origem (fl. 59) [9] ID 197833327, autos de origem ( fl. 144)